Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO QUANTO AO DECRETO DE PRISÃO. ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA REDUÇÃO DO PRAZO DE PRISÃO.

1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos insertos no art. 528, do CPC.

2. Se o executado, embora devidamente intimado, não efetuou o pagamento do débito alimentar ou comprovou que o fez, sequer trouxe justificativa válida da impossibilidade de fazê-lo, é possível a decretação da sua prisão civil, conforme previsão legal (art. 528, § 3o, do CPC).

3. Mesmo correta a decisão quanto ao decreto de prisão, quanto ao prazo de prisão fixado na respeitável decisão resistida – sessenta (60) dias –, verifica-se que o MM. Juiz limitou-se estipular o prazo nessa quantidade de dias, acima do mínimo legal, de trinta (30) dias, sem qualquer fundamentação acerca da necessidade de tal majoração. Por isso, o agravo há de ser provido pelo seu pedido alternativo, que é o de redução do prazo de prisão.

4. Agravo de instrumento provido.